Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803685-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: AFONSO JORGE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nos autos de ação civil pública que pleiteava o fornecimento de medicamento para tratamento de Psoríase, ajuizada pela Defensoria Pública em favor de Afonso Jorge Abreu.

II. Questão em discussão

2. O agravante alega que a decisão recorrida viola o princípio da universalidade do acesso à saúde e a repartição de competências no fornecimento de medicamentos, conforme entendimento do STF no Tema 793 e do STJ no Tema 106. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que houve perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que foi proferida sentença pelo juízo originário, confirmando a tutela antecipada e julgando procedente o pedido para condenar os réus ao fornecimento do medicamento requerido.
4. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a superveniência de sentença de mérito no processo principal prejudica a análise do agravo interno, uma vez que esvazia o interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido, em razão da perda de objeto.
Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda de objeto do agravo interno, prejudicando a análise do recurso."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569 PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
ESTADO DO PARÁ
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator, na qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Civil Pública para fornecimento de medicamentos ajuizada pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
AFONSO JORGE ABREU,
em

face do ora agravante e do
MUNICÍPIO DE BREVES.

Inconformado com a
decisão monocrática, inicialmente o agravante pede
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando que a decisão recorrida, ao obrigar o Estado a fornecer medicamento cuja responsabilidade é da União, viola o princípio da universalidade do acesso à saúde e desrespeita o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793. Dessa forma, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final da ação ordinária, para evitar lesão grave à economia pública e impedir a desorganização das políticas públicas de saúde.

Em suas razões de mérito, alega que a decisão recorrida deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a existência de tratamentos alternativos no âmbito do SUS. O Estado do Pará aponta que a pretensão do autor de receber medicamento não padronizado ofende as políticas públicas de assistência farmacêutica.

Menciona o julgamento do Tema 106 do STJ, que definiu critérios para o fornecimento de medicamentos não constantes nos atos normativos do SUS, quais sejam, laudo médico fundamentado comprovando a necessidade do medicamento, bem como incapacidade financeira do paciente para adquirir o fármaco e a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Argumenta que, caso o juízo entenda pela procedência do pedido, deve aplicar-se a tese fixada pelo STF no Tema 793. Isso implica direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que arcou com o ônus financeiro.

Ante o exposto,
requer a imediata concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo da ação ordinária, ou pede que seja reconhecida a ilegitimidade do Estado para compor o polo passivo da demanda, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Na hipótese de julgamento do mérito, requer seja dada total procedência ao agravo, desobrigando o Estado do Pará de fornecer o medicamento requerido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 20320181).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id.

121825392
– autos originários), verbis:

Isto posto, CONFIRMO a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus à obrigação de fazer, qual seja, providenciarem o fornecimento, do medicamento USTEQUINUMABE 45MG, para o tratamento de Psoríase para AFONSO JORGE ABREU, consoante laudos médicos de ID 105536101 - Pág. 1-5.

Demais disso, AUTORIZO a expedição, imediata, de ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 43.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais), cujo valor é equivalente a duas unidades de seringa de USTEQUINUMABE 45 MG, em favor da Pharmed, conforme orçamento apresentado (ID 110620147), para tratamento do quadro clínico do autor AFONSO JORGE ABREU.

Custas isentas na forma da lei.

Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), de igual modo, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral- Tema 1.002), devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Serve a presente sentença como mandado/carta precatória/AR.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Breves/PA, data e assinatura registradas no sistema.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024